Tribunal: TJES
Processo: 5020884-25.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020884-25.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SERGIO LAMEGO RODRIGUES e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020884-25.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SERGIO LAMEGO RODRIGUES, JOSE MAURICIO MADEIRA FILHO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇAS POSTERIORES AO CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a cobrança indevida de quantias, consubstanciadas na cobrança simultânea de dois contratos relacionados ao mesmo serviço de telefonia (alegação central de que um deveria ter sido substituído pelo outro). Para tanto, afirmam os autores que, em 30/11/2018, solicitaram o cancelamento de linha telefônica. Apesar disso, alegam que a ré efetuou o débito automático de R$ 491,52 (quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2019. Aduzem que além do suposto pagamento indevido, a ré ainda cobra as parcelas referentes aos meses de março, abril e maio de 2019. Pedem, nesses termos, a declaração de inexistência de débito com sua devolução em dobro do que restou pago indevidamente, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, em declarar indevidas as cobranças. Apesar da parte ré, ora recorrente, sustentar a legalidade da cobrança, apresentando, para tal fim, telas sistêmicas para a demonstração da utilização das linhas, é preciso ressaltar que tal elemento foi produzido unilateralmente pela ré, de modo a não ser possível sua utilização, sem outras provas que as corroborem, para a comprovação do alegado. Destaca-se, ademais, trecho da sentença objurgada em que as razões de decidir são sólidas no que tange à falha de prestação de serviços,
in verbis
: “
[...] Quanto à contratação/cancelamento dos contratos sob análise, em que, conforme narrado pelos Autores, foi solicitada a substituição de um pelo outro, entendo absolutamente verossimilhante a narrativa autoral na medida em que não se espera que, para um mesmo endereço, existiam duas instalações do mesmo serviço e da mesma prestadora, sendo plausível que a rescisão do contrato da linha n° 3345-0705 tenha sido solicitada na mesma data da adesão à nova oferta (linha n° 3100-0705), ou seja, em 30/11/2018. Nesse sentido, entendo que apenas as cobranças referentes ao contrato da linha n° 3345- 0705 são devidas até a data de 30/11/2018, sendo que, a partir de 01/12/2018, exclusivamente as cobranças referentes ao contrato da linha n° 3100-0705 são lícitas. Feita essa consideração, sabendo-se que as cobranças ora vergastadas são ilícitas (ao menos em parte, de acordo com o ciclo de faturamento de cada cobrança), acolho o pedido de repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 85 da Res. 632/2014 da ANATEL (e, por consequência, julgo improcedente o pedido contraposto da Ré), devendo a Requerida promover a restituição dos seguintes valores (todos relativos a cobranças do contrato da linha n° 3345-0705): • 15/01/2019: R$ 212,98 (descontados quatro dias de cobrança regular, dado o ciclo de faturamento da cobrança – 27/11/2018 a 26/12/2018); • 15/02/2019: R$ 245,77. Ademais, condeno a Requerida a se abster de realizar novas cobranças referentes ao contrato da linha n° 3345-0705 [...]
”.

(5).
Na fase recursal, os autores aduzem que a parte ré, ora recorrente, não cumpriu, até o momento, a obrigação de fazer imposta contra ela. É preciso ressaltar, sobre o ponto, que o sistema dos juizados especiais previu a possibilidade de imediata executoriedade do ato sentencial, pois o art. 43 da Lei 9.099/95 prevê que “
O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte
”. Com isso, apesar de não especificado expressamente no ato sentencial guerreado a cessação das cobranças, tem-se por consequência lógica a sua ocorrência, na medida em que houve a declaração de serem indevidas e inexistentes. De toda sorte, a exigência do cumprimento da obrigação de fazer, em verdade,
deve ser direcionada ao Juízo de origem
, em fase de execução apropriada para tal desiderato, mesmo que sob a condição de provisoriedade, até porque, a partir do manejo do recurso, ainda que apenas no efeito devolutivo, a matéria em si passa pelo crivo do Órgão revisor, podendo, por óbvio, ser alterada. Daí, por mera estratégia do credor, cabe a este definir quando postulará o cumprimento da obrigação, se provisória ou definitivamente, deflagrando a fase de cumprimento de sentença perante o Juízo de origem e, com isso, assumindo os riscos de sua opção processual.

(6).
Por fim, ressalta-se que o dano moral está configurado na hipótese narrada, sendo devida a indenização. Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(8).

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)